Tribunal: STF
Processo: HC 85701
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-02-10
Data de publicação: 2009-02-10

Ementa:
EMENTA: AÇÃO PENAL. Condenação. Sentença condenatória. Crime de
   roubo consumado. Perdão judicial ou redução da pena. Benefícios
   denegados. Acerto. Confissão do fato. Ato que, no entanto, não
   permitiu localização da vítima com integridade física preservada.
   Colaboração, ademais, não voluntária. Não atendimento aos
   requisitos cumulativos previstos nos arts. 13 e 14 da Lei nº
   9.807/99. HC denegado. Além de ser voluntária a colaboração aí
   prevista, são cumulativos os requisitos constantes dos arts. 13 e
   14 da Lei nº 9.807/99.